Tribunal: TJMT
Processo: 1008598-87.2018.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008598-87.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[C & S TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.685.095/0001-39 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ILMO. SR. GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS da SEFAZ -MT - GFPF/SUCIT (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CIVEL
- ALEGADA OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
PEND
Ê
NCIA
DO JULGAMENTO DO TEMA 1
.
195/STF - INOCORRÊNCIA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC
-
MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE ESGOTADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.

1. Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Se a matéria já foi devidamente esgotada e o Tribunal já
emitiu
pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente,
inocorre
violação ao art. 1.022 do CPC.

3
.
O
parágrafo único do art. 1.022 conceitua como
decisão omissa
aquela que deixa de se pronunciar
sobre
tese firmada no julgamento d
e
casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC
.

4
.
Pendente o julgamento do Tema Repetitivo e inexistindo determinação superior para o sobrestamento dos recursos pendentes de julgamento, inexiste óbice
a
que seja julgado o seu mérito.

5
. Embargos
de declaração
rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra
o
Acórdão deste Sodalício que
desproveu o
seu
Recurso de Apelação
e
,
em sede de
reexame, ratificou a sentença
pela qual foi concedida a segurança pleiteada na origem, para determinar o cancelamento da multa objeto do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1132567-1, bem como para determinar às autoridades Impetradas que procedam ao reajuste da penalidade para o patamar razoável de 100% do crédito tributário principal
.

Em suas razões
(172600692)
,
alega
o
ESTADO
/Embargante
que a matéria pertinente à limitação da multa aplicada ao valor do tributo é objeto de controvérsia na jurisprudência, razão pela qual entende que o julgamento do feito deveria ser suspenso até
a conclusão
do Tema 1
.
195 pelo ST
F, em que se
discute a
“
Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido
”
.

Também menciona o Tema 487
/STF
,

que t
ambém se encontra pendente de julgamento
quanto
à
discussão d
o caráter confiscatório da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória
.

Sustenta que o
A
córdão não
se manifestou
sobre a questão do Tema 1
.
195
/ST
F,
o que
caracteriza a omissão no julgado colegiado
.

Com base nessas razões, postula o provimento dos Embargos para
que seja
sana
do
o
aludido
vício, devendo o feito ser suspenso até o julgamento definitivo da questão pelo STF.

Intimado, o Embargado
deixou
transcorrer
o prazo para contrarrazões sem qualquer manifestação (id.
176302694
)
.

Recurso tempestivo (id.
172658150
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pel
o

ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando a existência de omissão no Acórdão
que julgou
o seu Recurso de Apelação.

Segundo
aduz
em suas razões, o
A
córdão estaria omisso por não ter
se manifestado

a respeito do
Tema 1
.
195 do STF,
que
se encontra
pendente de julgamento e onde é discutida
a
“
Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido
”
.

No que diz respeito à omissão relacionada aos recursos repetitivos, o Código de Processo Civil traz o seguinte enunciado:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

[...]

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre
tese firmada
em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;
(...)
(
g.n
.
)

De se ver que a omissão somente se configura caso a decisão judicial
deixe se de manifestar sobre

tese firmada
no julgamento de Recursos Repetitivos, o que pressupõe
a
ocorrência de
tese já firmada n
o julgamento do tema,
situação
dissonante do
caso concreto, já que o RE 1335293 (
leading
case
) ainda
se encontra
em
tr
â
mit
e
, tal como se afere da simples consulta do andamento processual
pelo site do Supremo Tribunal

Federal
.

Ademais, é do Presidente ou
d
o Vice-Presidente do Tribunal local (art. 1.036, §1º) ou do
R
elator do processo no
T
ribunal
S
uperior (art. 1.037, II, do CPC), a competência para a sobrestamento de todos os processos pendentes
,
que versem sobre a questão
e como
no caso versando
in
existe determinação
nesse sentido, não há
que se falar em qualquer
causa impeditiva a
o julgamento da lide
pela in
s
t
ância
ordinária
.

Com base ness
es argumentos
é evidente
a
inexist
ência de
omissão no
A
córdão embargado e que a pretensão do Embargante é unicamente arrastar o deslinde da lide, situação que
se
encontra no liame
de atos protelatórios.

A
usente
, portanto, qualquer
omissão no Acórdão deste Tribunal
, pois c
onforme entendimento consolidado do STJ, não há falar-se em vícios do art. 1.022 do CPC se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado e suficiente, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido”. (
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel
ator:
Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. em 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.).

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, faz-se necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023